Tribunal: TJSP
Processo: 2281175-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INCONFORMISMO DA RÉ.
Notificação regularmente realizada, enviada ao endereço da devedora constante no contrato. O resultado do aviso de recebimento como "mudou-se" é capaz de comprovar a mora. Tema 1132, do E. Superior Tribunal de Justiça. Regularidade da busca e apreensão. Decisão mantida.
RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INCONFORMISMO DA RÉ.
Notificação regularmente realizada, enviada ao endereço da devedora constante no contrato. O resultado do aviso de recebimento como "mudou-se" é capaz de comprovar a mora. Tema 1132, do E. Superior Tribunal de Justiça. Regularidade da busca e apreensão. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.